Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700735-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALVES PEREIRA RUAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Ana Alves Pereira Ruas, em face da r. sentença (ID 66696093) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pleito inicial, cujo objeto era o fornecimento pelo Réu do medicamento Nintedanibe 150 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 66696095), a Apelante informa ser paciente de 74 (setenta e quatro) anos de idade, com diagnóstico de Pneumonia Intersticial Não Específica Padrão Fibrosante Progressivo, cujos tratamentos previstos na lista do SUS até então se mostraram ineficazes, e que o medicamento ora postulado é seguro e imprescindível para reduzir o ritmo de evolução da doença. Salienta que estão presentes os requisitos exigidos no Tema no 106 do c. STJ, argumentando que ficou comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na ANVISA, além de informar a existência de Notas Técnicas do NatJus/Nacional favoráveis em casos clínicos similares. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento pleiteado pela Autora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Apelante é portadora de “Pneumonia intersticial não específica padrão fibrosante progressivo”, e está “em acompanhamento no Serviço de Doenças Intersticiais do HBDF desde 23/11/2023, com história de dispnéia iniciada há 2 anos, inicialmente aos grandes esforços, tomando caráter lento e progressivo, com chiado no peito, progredindo com dispnéia e dessaturação aos esforços, evoluindo atualmente para dessaturação em repouso” (ID 66695655, pág. 3). O médico responsável pelo acompanhamento da paciente destacou que a Autora “fez uso de corticoide sistêmico e inalatório, evoluindo com falha terapêutica” e que “a doença se encontra em franca progressão de fibrose, sem resposta a uso de corticoide” (ID 66695655, pág. 2). Afirma que “não existe outra medicação disponível no SUS” e prescreve, assim, o tratamento com Nintedanibe 150mg, a cada 12 (doze) horas (ID 66695655, pág. 2/3). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS (ID 66696068). Ressalte-se quanto ao assunto, que não se desconhece o julgamento dos Temas no 6 (RE 566.471) e no 1.234 (RE no 1.366.243) pelo e. Supremo Tribunal Federal, que deu origem à Sumula Vinculante 61. Todavia, estabelecidos novos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados quando já encerrada a instrução processual, necessário fazer o respectivo distinguishing, de forma a afastar a aplicação dos referidos precedentes qualificados, sob consequência de incorrer em cerceamento do direito de produção de prova e prolação de decisão surpresa. A partir dessa premissa, deve ser analisado o caso dos autos. Nesse contexto, em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça examinou com profundidade os requisitos para o custeio, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente qualificado consubstanciado no Tema Repetitivo no 106, no qual foi firmada a seguinte tese: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifou-se) Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento acerca da possibilidade de que o SUS forneça medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos declinados por aquele Tribunal no julgado, quais sejam: i) a existência de laudo médico que comprove a necessidade do remédio; ii) a ineficácia das alternativas disponibilizadas no SUS para o tratamento da doença; iii) a incapacidade financeira do paciente; iv) registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e observância dos usos autorizados. No caso vertente, verifica-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que os técnicos do NATJUS/TJDFT classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações: "8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) Médicos assistentes alegam que a requerente necessita utilizar o nintedanibe porque ela é portadora de fibrose pulmonar progressiva (vide item 1.6); b) Existem evidências científicas mostrando que o nintedanibe pode reduzir o ritmo de piora da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar progressiva (vide item 3.2); c) Para um paciente receber o diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva, seus exames complementares devem mostrar progressão da doença pulmonar intersticial fibrótica (piora nas provas de função pulmonar e/ou aumento das lesões fibróticas em exames radiográficos); d) Foram anexados ao processo os seguintes exames complementares (vide item 1.5): - Espirometria realizada em 22/02/2022 (ID 185088630 - Pág. 8) revelando CVF pré-BD de 1.47L (56% do predito). - Espirometria realizada em 27/11/2023 (ID 185088630 - Pág. 10) revelando CVF pré-BD de 1.64L (61% do predito). - Tomografia de tórax realizada em 07/11/2023 mostrando sinais de pneumopatia intersticial, porém não descrevendo piora das alterações fibróticas em relação aos exames prévios. e) Exames anexados ao processo não comprovam a alegação feita pelos médicos assistentes de que houve piora nas provas de função pulmonar da requerente. Pelo contrário, exames anexados ao processo mostram uma melhora nas provas de função pulmonar, com um aumento na capacidade vital forçada (CVF) pulmonar entre 22/02/2022 e 27/11/2023; f) Tendo em vista exames complementares anexados ao processo, não é possível afirmar que a requerente tenha fibrose pulmonar progressiva pelos critérios ATS/ERS 2022 (vide item 3.3). Assim, como exames complementares anexados ao processo não comprovam que a requerente seja portadora de fibrose pulmonar progressiva pelos critérios ATS/ERS 2022, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda." De fato, a Nota Técnica proferida pelo NATJUS nos autos, tratando especificamente do caso da Autora, foi desfavorável, considerando a demanda como não justificada, pois, a despeito de reconhecer a existência de evidências científicas quanto ao medicamento, não é possível afirmar, pelas provas acostadas ao feito, que ela seja portadora de fibrose pulmonar progressiva. Assim, a priori, parece não estar devidamente demonstrada a necessidade do fármaco, um dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ. Diante desse cenário, em análise preliminar, própria deste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela Apelante, hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator